Tribunal: TJDFT
Processo: 0709740-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709740-68.2020.8.07.0001 RECORRENTES: SAMARA YNGRID DA COSTA, AMANDA SOUZA DA CONCEICAO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DAS RÉS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURADAS A AUTORIA E MATERIALIDADE DA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 33, "CAPUT", C/C ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/06. INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. As provas dos autos são coerentes e harmônicas no sentido de comprovar que as rés praticaram o crime de tráfico ilícito de entorpecentes nas proximidades de uma estabelecimento educacional e de uma praça pública. Razão pela qual a condenação pelo crime previsto no artigo 33, "caput", c/c artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006 é medida que se impõe. 2. O fato de as apelantes serem usuárias não lhes afasta a reprovabilidade da conduta e tampouco tem o condão de desclassificar a tipicidade do crime de tráfico para aquele descrito no artigo 28 da Lei Antidrogas. 3. Na vigência da Lei 6368/76, uma de suas deficiências, segundo o entendimento da época das disposições do art. 12, era a de que se aplicava a mesma pena para todos, fosse ele pequeno ou um verdadeiro traficante. O novo Estatuto sobre tráfico de entorpecentes, para essas situações especiais, trouxe a inovação do tráfico privilegiado, razão de ser o entendimento predominante da jurisprudência no sentido da inaplicabilidade do princípio da insignificância aos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, pois, a própria lei da matéria já fixou esta nova modalidade de benefício. 4. O exame do disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006 deve se dar pela quantidade e pela natureza da substância entorpecente. Outrossim, o exame isolado da natureza da droga, tão somente por seu poder destrutivo, mas em quantidade inexpressiva, como na situação em julgamento, não autoriza o recrudescimento da pena base. Precedentes. 5. A norma de regência visa a coibir com mais rigor justamente a prática da traficância nas proximidades de logradouros públicos, sobretudo, os locais em que se encontram jovens em formação e as praças públicas em horário letivo. Portanto, torna-se inócuo o pleito de afastamento da causa de aumento descrita no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006. 6. Recursos parcialmente providos. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 42 da Lei 11.343/2006, defendendo o afastamento da exasperação da pena em razão do efeito nocivo das drogas por ser inerente ao tipo penal; b) artigo 59 do Código Penal, apontando equívoco na dosimetria da pena diante da utilização injustificada de fração de aumento superior a 1/6 (um sexto) da pena mínima. c) artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, aduzindo o não cabimento da causa de aumento diante da ausência de comprovação da relevância do local para a prática da traficância. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 42 da Lei 11.343/2006 e 59 do Código Penal, porquanto falece interesse recursal às recorrentes nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido do apelo. Tampouco comporta seguimento o recurso especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. REVOLVIMENTO DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 42, DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. MAJORANTE DO ART. 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/2006. DELITO PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO E DE IGREJA. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na espécie, o Tribunal de origem reputou farto o conjunto fático-probatório constante dos autos - notadamente diante da prova oral coligida, das circunstâncias da apreensão e da quantidade de entorpecentes apreendidos -, a corroborar a condenação do recorrente pela prática de tráfico de drogas, afastando a desclassificação para o art. 28, da Lei n. 11.343/2006. Nesse contexto, inviável, na hipótese vertente, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fático-probatórios, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. Ademais, é firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive trazer consigo, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização. Precedentes. 3. No que concerne à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 4. Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42, da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59, do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Precedentes. 5. Na hipótese dos autos, considerando a natureza da droga em questão, a quantidade de entorpecentes apreendidos se revela suficientemente elevada a ponto de justificar o afastamento da pena-base do seu mínimo legal, não se mostrando desproporcional o acréscimo aplicado pela Corte a quo em decorrência da mensuração negativa da referida moduladora. 6. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, para a imposição da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos descritos na norma, sendo prescindível a comprovação de que o comércio de entorpecentes visava atingir estudantes ou qualquer frequentador dos locais indicados no referido preceito. Precedentes. 7. In casu, o Tribunal a quo consignou que foi suficientemente provado que o crime de tráfico foi praticado nas imediações de 2 estabelecimentos de ensino e de uma igreja (e-STJ fl. 542). Assim, devidamente justificada a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, no caso concreto. 8. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1846368/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 24/5/2021).(g.n.) Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010